Tribunal: TJSP
Processo: 2051221-90.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA EXEQUENTE– PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão e contradição – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2051221-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
LINDINALVA ALVES DA SILVA PEREIRA DE MELO, é embargado ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram os
embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051221-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Central Cível – 30a Vara Cível
Embargante: Lindinalva Alves da Silva Pereira de Melo.
Embargada: Anhanguera Educacional Participações S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA
EXEQUENTE PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS
INFRINGENTES Acórdão devidamente fundamentado,
sem
omissão
e
contradição
Prequestionamento

Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias
Embargos de declaração não são adequados para promover a
reforma
do
que
decidido

EMBARGOS
NÃO
ACOLHIDOS
Voto no 25442
Embargos de declaração opostos pela Exequente contra o acórdão
de fls.93/98, em que não conhecido o recurso de agravo de instrumento apresentado pela
Executada e extinto (de ofício) o incidente de cumprimento de julgado, condenando a
Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais (daquele incidente) e dos
honorários advocatícios do patrono da Executada, fixados em 10% do valor do débito
pleiteado, com correção monetária desde o pedido de execução e juros moratórios de 1%
ao mês desde o trânsito em julgado da decisão, observada a gratuidade processual.
Alega que o acórdão contém omissão e contradição: não acolheu a
alegação que há interesse processual, pois extinto o Processo número
0058250-56.2019.8.26.0100 e que a controvérsia não se limita à multa cominatória.
Acrescenta que necessário o prequestionamento para a interposição de recurso.
É a síntese.
Os vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração são
erro material, obscuridade, contradição e omissão. De nenhum deles padece o acórdão.
Os embargos manifestam inconformismo com o que decidido, vale

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2051221-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
dizer, pretendem promover a modificação do julgado, fim que deve ser perseguido pelos
meios processuais (recursos) adequados.
Com efeito, a ora Embargante pretende obter efeitos infringentes
ao fundamento de omissão e contradição. Todavia, “a obscuridade, a contradição, ou a
omissão, passíveis de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar
presentes no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos autos, ou
da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz uma coisa e a parte entende
que deveria ter dito outra porque assim autorizaria o conteúdo do processo, não cabem
Embargos de Declaração, mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do
julgado e não apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este.” (TJSP, 8a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, Rel. Des. Silvio
Marques Neto).
Em relação ao prequestionamento (que consiste na apreciação e na
solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando, necessariamente, que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei
tido como violado EREsp no.155.621/SP, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, “in” DJ
13/9/99), não basta a argumentação de que os embargos de declaração são interpostos com
esse propósito, porque necessária a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado, o que não se verifica.
Ante o exposto, não acolho os embargos de declaração.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator